Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-61.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Falsificação de documento particular, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THAINA APARECIDA CORREIA CAMPOS - CPF: 070.611.071-46 (APELADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES DE ABRIL - CPF: 822.063.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID WILLIAN CORREA PINTOR - CPF: 012.032.571-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR JOSE DA SILVA - CPF: 046.104.391-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FÉ PUBLICA (VÍTIMA), Hilma (ASSISTENTE), BIANCA VALERIANA DE SOUZA - CPF: 057.459.831-67 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
E ESTELIONATO TENTADO
.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO
DELITO DE
TENTA
TIVA DE ESTELIONATO
, DE OFÍCIO. PRESCRI
ÇÃO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

CONDENAÇÃO POR UM SEGUNDO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
PERTINÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 17 DO STJ.
POTENCIALIDADE LESIVA DO FALSO
QUE NÃO SE EXAURE COM A
FRAUDE.
PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO
FIXADA. P
UNIBILIDADE EXTINTA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pelos crimes de falsificação de documento público (art. 297, caput, CP) e tentativa de estelionato (art. 171, caput c/c art. 14, II, CP), aplicando-lhe pena total de 02 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

2.
Fatos relevantes: (
i
) falsificação de carteira de identidade em nome de Sabrina
Marchioretto

Turmina
, com inserção de fotografia da ré; (
ii
) uso do documento para tentativa de compra em estabelecimento comercial; (
i
ii
) aplicação do princípio da consunção na sentença para absorver a falsificação pelo estelionato tentado
, com base na Súmula 17, do STJ
;
(
iv
)
elementos probatórios que evidenciam a
potencialidade lesiva do falso para

além do crime de tentativa de estelionato
;

(
v
) transcurso
de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão condenatória.

3.
Requerimento do recurso: afastamento do princípio da consunção e condenação da ré pelo crime de falsificação de documento público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
:
(i)
analisar, de ofício, se houve prescrição em relação ao delito de
tentativa de estelionato; (
ii
)
verificar se a falsificação de documento público deve ser absorvida pelo crime de tentativa de estelionato, em razão do princípio da consunção
; (
iii
)
reconhecer eventual extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime de falsificação de
documento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição do crime de
tentativa de estelionato
, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação.

6
.
O princípio da consunção não se aplica quando a falsificação de documento público não se exaure na tentativa de estelionato e apresenta potencialidade lesiva para outras infrações penais.

7
.
A
possibilidade de
utilização do documento falsificado em diferentes contextos demonstra sua independência como crime autônomo, afastando a incidência da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
Reconhecida a prática do crime de falsificação de documento público, impõe-se a condenação da ré nos termos do art. 297,
caput
, do Código Penal.

9. Inobstante o provimento do pleito ministerial, c
onsiderando a pena aplicada e a menoridade relativa da ré à época dos fatos,
é de se reconhecer, de forma diferida
,
condicionada ao trânsito em julgado
deste acórdão
,
a prescrição retroativa da pretensão punitiva
e, por conseguinte,
a extinção da punibilidade
pelo delito de
falsificação de documento público
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido
.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV
,
109, V
e VI,
110, § 1º
,
115; 297,
caput
, 171,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, Súmula
146,
STJ, Súmula 17; HC 209.554/SP; TJDFT,

ApCrim
n.
07143148220218070007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pel
o
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da
5ª
Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
1000638-61.2022.8.11.0002
, que condenou
a ré

Thaina
Aparecida Correia Campos

pela
prática do
s
crime
s
de
falsificação de documento público
(art. 297,
caput
, CP)
e
de tentativa de estelionato (art.171
,
caput
c/c
art.14, II, CP)
,
à pena
total

de
02 (dois) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa
, sendo a pena corpórea

substituída por duas restritivas de direito
.

Nas
razões recursais
,
o Ministério Público
requer
que a apelada seja

condenada de forma autônoma
pelo delito de falsificação de documento
públic
o

em relação ao documento de identidade de “
Sabrina
Marchioretto

Turmina
”
, afastando
o princípio da consunção aplicado na sentença entre
o referido

crime e
o delito de
tentativa de estelionato
(
id.
272219420
).

Em sede de
contrarrazões
,
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
272219427
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo provimento do apelo
(id.
276213351
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelada

Thaina Aparecida Correia Campos

foi denunciada pela prática do delito de falsificação de documento público, por duas vezes, em razão da falsificação dos documentos em nome de Josiane e Sabrina (art.297,
caput
, CP), pelo delito de uso de documento falso em nome de Elis (art. 304 c/c art. 297,
caput
, CP), bem como pelas infrações de estelionato consumado e estelionato tentado (art. 171,
caput
e art.171,
caput
c/c art.14, II, CP), em concurso material, tendo em vista o seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...)Extrai-se das investigações que a denunciada, de forma indevida, fabricou uma carteira de identidade falsa, com os dados da pessoa de Josiane Aparecida da Luz, cujo objetivo era efetuar compras no comércio local e locupletarse financeiramente a custas de suas vítimas.

Apurou-se ainda que, na data de 24 de março de 2021, por volta das 17h:50m, a denunciada compareceu até a loja de materiais de Construção acima mencionada, onde apresentou e fez uso da carteira de identidade falsa, em nome de Sabrina Marchioretto Turmina, a qual teria sido objeto de falsificação por parte da denunciada, que ao achar o referido documento, arrancou a fotografia original de Sabrina e colocou a sua fotografia no local, para aparentar legalidade do documento.

Ocorre que, o golpe, ou seja, as compras fraudulentas somente não ocorreram, em razão de circunstâncias alheias à vontade da denunciada, uma vez que, os funcionários da loja a reconheceram, como sendo a pessoa que, no dia 09 de março de 2021, compareceu na loja citada e efetuou uma compra no valor de R$ 3.633,60, utilizando-se para tanto, o nome falso de Elis Marina Nunes da Cruz, oportunidade em que acionaram a polícia.

Ao ser ouvida, Thaina confessou que adulterou e falsificou as carteiras de identidade de Sabrina e Josiane, oportunidade em que negou ter utilizado documentos em nome de Elis Marina. (...).”
(id. 272219365).

Regularmente instruída a ação penal, a
pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
. Assim, a recorrida foi
absolvida
dos crimes de uso de documento falso e de estelionato consumado (
art. 304 c/c o art. 297 e art. 171, “
caput
”, CP)
, e
condenada
pelos delitos de falsificação de documento público
(art.297, CP - falsificação do documento em nome de Josiane) e de tentativa de estelionato (art. 171,
caput
c/c o art. 14, II, CP - tentativa de estelionato com uso do documento falsificado em nome de Sabrina),
com o crime de falsificação de documento público em relação ao RG em nome de Sabrina, imputado de forma autônoma na denúncia
,
sendo absorvido pela tentativa de estelionato, com base na Súmula n. 17, do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, cominou-se à apelada a
pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, sendo a pena corpórea

substituída por duas restritivas de direito.

1. PRELIMINAR

1.1. Prescrição da pretensão punitiva (tentativa de estelionato)

Após a detida análise dos autos, observo que a pretensão punitiva do Estado está prescrita em relação ao delito de tentativa de estelionato.

De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, o artigo 115 do Código Penal prevê que os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ou, maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

De volta ao caso em julgamento, a apelada foi condenada à pena de 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de estelionato tentado, reprimenda que, em regra, prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do referido Códex.

Contudo, o documento de identificação civil acostado aos autos demonstra que a acusada
Thaina
possuía ao tempo do crime 20 (vinte) anos (id. 272219357 - Pág. 33).

Assim, na espécie, o prazo prescricional da pena cominada a apelada é reduzido à metade, em razão da sua menoridade relativa, perfazendo o termo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para ocorrência da prescrição.

A denúncia foi recebida em
11/10/2022
(id. 272219366).

A sentença condenatória foi publicada em
01/08/2024
(id. 259141174), inexistindo outros marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição a serem considerados (arts. 116 e 117, CP).

Desse modo, verifica-se o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano e 9 (meses) meses entre os marcos interruptivos mencionados.

Devidamente intimado, o Ministério Público não se insurgiu contra a condenação pelo delito de estelionato tentado (id. 272219420), a incidir, por conseguinte, o enunciado sumular n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de tentativa de estelionato, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Ante o exposto,
declaro
,
de ofício
,
extinta a punibilidade
da apelada
Thaina Aparecida Correia Campos
em relação

ao crime de
tentativa de estelionato (art.
art. 171,
caput
c/c o art. 14, II, CP)
,

em razão da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

2.1. Falsicação de documento público em relação ao documento de identidade de Sabrina Marchioretto Turmina

O Ministério Público de Mato Grosso, em suas razões recursais, postula a reforma da sentença para condenar a recorrida
Thaina Aparecida Correia Campos
também pelo delito de falsificação de documento público em relação ao documento de identidade de “
Sabrina Marchioretto Turmina
”, o qual foi utilizado na tentativa do delito de estelionato.

Para subsidiar o pedido aventado, argumenta que, no caso concreto, o crime de falsificação de documento público não se exauriu na prática do delito, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da Súmula n.17, do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, a Súmula n.17, do Superior Tribunal de Justiça prevê que quando “
o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido
”.

Contudo, a aplicação do princípio da consunção entre o falso e o estelionato somente é pertinente quando o potencial lesivo da falsidade perpetrada efetivamente se esgota na implementação da conduta-fim, inexistindo riscos da utilização do documento adulterado em outras condutas ilícitas.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã:

“
(...)Inconcebível a aplicação da Súmula n.º 17 do Superior Tribunal de Justiça, se a potencialidade lesiva do documento falsificado não se esgotou com a prática do crime de estelionato, de modo a inviabilizar subsequente utilização no cometimento de outros delitos de mesma ou distinta espécie. (...).”
(HC 209.554/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios segue a mesma linha de raciocínio:

“(...)
Conforme a Súmula nº. 17 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção se o crime de uso de documento falso constituir crime-meio necessário para a prática de crime de estelionato. Todavia, se subsistir a potencialidade lesiva da falsidade, não há falar em absorção, pois o falso permanece hígido para a prática de outros delitos, caso dos autos. (...).”
(TJDFT, 07143148220218070007, Rel. Des Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, Julgado em 23/03/2023, DJe: 05/04/2023)

Na espécie, o Magistrado de origem reconheceu que a acusada “
realmente inseriu a sua foto na identidade de Sabrina e tentou, no dia 24/03/2021, efetuar compras no estabelecimento comercial denominado ‘Castelo Materiais para Construção’”
. Todavia, entendeu que “
a tentativa de estelionato (art. 171 c/c o art. 14, ambos do CP - crime fim) absorve a falsificação (art. 297 do CP - crime meio), a teor da súmula STJ
", deixando de condenar a recorrida pelo crime de falsificação de documento público em relação ao documento de Sabrina Marchioretto Turmina.

Conforme reconhecido na sentença, contata-se que tanto a materialidade da falsificação, como a autoria da ré são incontestes, visto que inequivocamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (id. 272217989), pelo Auto de Apreensão (id. 272217991), pela foto da identidade falsificada de Sabrina Marchioretto Turmina (id. 272217993), pelo Laudo Pericial (id. 272219357 – Págs. 19-24), bem como pela confissão espontânea da ré em sede policial e judicial, e pelos demais elementos probatórios colhidos em juízo, notadamente, o depoimento da testemunha
David Willian Correa
, atendente da loja onde a acusada tentou perpetrar o crime de estelionato, bem como pelas declarações dos Policiais Militares
Luciano Alves de Abril
e
Paulo Victor José da Silva
, que conduziram a ocorrência.

No entanto, analisando as particularidades do caso concreto, verifica-se que o falso não se exauriu no delito de estelionato.

Isso porque se extrai do conjunto probatório que a acusada utilizava dos documentos falsificados para, ao menos, tentar cometer outros crimes, visto que esta confessou nas duas fases da persecução penal uma tentativa de compra de um aparelho celular na loja Avenida - com um dos documentos que falsificara - a qual não teve êxito por motivos alheios a sua vontade.

Assim, verifica-se que o documento falsificado poderia ser empregado para o cometimento de demais delitos, inexistindo nos autos evidências de que a falsificação tenha sido intentada com o único objetivo de cometer o crime de tentativa de estelionato pelo qual a ofendida foi condenada.

Desse modo, não se mostra cabível a aplicação da Súmula 17 do STJ ao presente caso, pois os elementos probatórios revelam que o documento utilizado na tentativa de estelionato ostentava potencialidade lesiva para prática de outros crimes.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento do recurso ministerial para reformar a sentença e condenar a recorrida pelo crime de falsificação de documento público (art.297, CP) em relação ao documento de identidade de “
Sabrina Marchioretto Turmina
”.

2.2. Dosimetria da pena

Reconhecida a prática do crime de falsificação de documento público pela recorrida, passo à dosimetria da respectiva pena, observando o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

O crime encartado no artigo 297, do Código Penal, estabelece a sanção de 02 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão.

Na primeira fase, em observância à previsão do artigo 59 do Código Penal, reputo que a culpabilidade da apelada é normal à espécie. Sobre os antecedentes, percebe-se que a ré não responde a outros processos criminais. Inexistem nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Desse modo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes.

Contudo, verifico a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no art. 65, inciso I e inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal. No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de promover a redução, em observância à Súmula 231 do STJ.

Assim, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo, portanto, a
pena definitiva
para o crime de falsificação de documento público, em nome de “
Sabrina Marchioretto Turmina
”, em
02 (dois) anos de reclusão
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

2.3. Prescrição da pretensão punitiva

Inobstante o provimento do recurso ministerial, registra-se que a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita quanto ao crime de falsificação de documento público.

Isso porque, no que tange ao crime em questão, não houve interrupção do prazo prescricional com a publicação da sentença condenatória.

Assim, após a publicação deste acórdão, a prescrição será calculada pela pena em concreto (art. 110, § 1°, CP), conforme os prazos estabelecidos no artigo 109 do mesmo Diploma Legal, com a incidência da regra prevista no artigo 115, que reduz o termo prescricional à metade, em razão da menoridade relativa da apelada.

Desta feita, a pena de 02 (dois) anos ora fixada prescreve no prazo de 02 anos, conforme inteligência do artigo 109, V c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Desse modo, considerando que desde a data do recebimento da denúncia (
11/10/2022)
até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos e 5 (cinco) meses, verifica-se a materialização da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto fixada no acórdão a ser publicado.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
declaro
,
de ofício
,
extinta a punibilidade
da acusada
Thaina Aparecida Correia Campos
em relação

ao crime de
tentativa de estelionato
,

em razão da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, 115, todos do Código Penal, e
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público

de Mato Groso
para condenar a ré pelo crime de falsificação do documento público, previsto no artigo 297, do Código Penal (falsificação de documento de identidade de “
Sabrina Marchioretto Turmina
”), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por fim,
declaro
– de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação – a extinção da punibilidade da recorrida
Thaina Aparecida Correia Campos
pelo delito previsto no artigo 297, do Código Penal (falsificação de documento de identidade de “
Sabrina Marchioretto Turmina
”), conforme inteligência dos artigos 107, IV, 109, V e 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025